Tribunal: TJBA
Processo: 8119377-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119377-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WALTER FERNANDEZ ALVAREZ FILHO e outros

Advogado(s)
:
ANDRE BARBOSA SAMPAIO DE SOUZA, ADRIANA FACHINETTI BRANDAO, TAYNA ALVES DE MOURA PINHO, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, ADRIANA FACHINETTI BRANDAO, ANDRE BARBOSA SAMPAIO DE SOUZA, TAYNA ALVES DE MOURA PINHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão que negou provimento aos seus respectivos recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. A referida sentença havia julgado parcialmente procedente a ação revisional, declarando a nulidade dos reajustes por faixa etária aplicados ao contrato do autor após os 60 anos, mas julgando improcedentes os pedidos de revisão dos reajustes anuais com base no índice FIPE Saúde, de restituição de valores e de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

O Primeiro Embargante (autor) alega omissão no acórdão por não ter analisado a vinculação contratual ao índice FIPE Saúde, independentemente da natureza de autogestão do plano. O Segundo Embargante (réu) aponta omissão quanto à análise de parecer técnico atuarial que justificaria os reajustes etários, bem como omissão quanto à tese de irretroatividade do Estatuto do Idoso a contratos anteriores e à correta aplicação do Tema 1016 do STJ.

III. Razões de decidir

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada todas as questões controvertidas. A questão relativa aos reajustes anuais foi decidida com base na natureza do contrato de autogestão, que permite a adoção de critérios atuariais próprios para garantir o equilíbrio econômico-financeiro, não havendo omissão sobre a aplicação da Cláusula 20ª, cuja interpretação foi realizada de forma sistêmica. A discordância do embargante com a conclusão do julgado não configura vício sanável por esta via.

A nulidade dos reajustes por faixa etária foi mantida com base na ausência de previsão contratual específica e na falta de comprovação técnica atuarial suficiente para justificar os percentuais aplicados, em observância ao Estatuto do Idoso. A análise do acervo probatório, incluindo os pareceres técnicos, foi realizada pelo colegiado, que concluiu pela sua insuficiência para amparar a tese da operadora. A reapreciação da prova é matéria de mérito, incabível em sede de aclaratórios.

A tese sobre a irretroatividade do Estatuto do Idoso foi implicitamente afastada pelo acórdão ao adotar o entendimento consolidado de que os contratos de trato sucessivo, como os de plano de saúde, submetem-se à legislação superveniente de ordem pública. A discordância com essa tese jurídica deve ser manifestada em recurso às instâncias superiores.

O prequestionamento não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente analisada e decidida, o que ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A via dos Embargos de Declaração é inadequada para a rediscussão de matéria de mérito já apreciada e decidida no acórdão, ainda que sob o pretexto de omissão, contradição ou obscuridade. 2. A discordância da parte com a interpretação das cláusulas contratuais, a valoração das provas ou a tese jurídica adotada pelo julgador não configura vício sanável por meio de aclaratórios, mas mero inconformismo, devendo ser manifestado por meio do recurso apropriado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8119377-05.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargantes
WALTER FERNANDEZ ALVAREZ FILHO
e
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
, e como Embargados as mesmas partes.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora